Tribunal: TJMT
Processo: 1027407-77.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027407-77.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HOMILEN CESAR CAMPOS DA SILVA - CPF: 060.480.411-36 (RECORRENTE), LUAN MARCOS DA SILVA SALES - CPF: 056.874.351-23 (ASSISTENTE), THIAGO RODRIGO DA SILVA CARVALHO - CPF: 052.849.171-70 (VÍTIMA), FERNANDA BORBA DO NASCIMENTO - CPF: 048.159.411-65 (ASSISTENTE), WENDER ANTONIO DA SILVA CARVALHO - CPF: 005.578.721-54 (ASSISTENTE), MARILCE LUCIA DA SILVA - CPF: 706.377.401-81 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–

TENTATIVA DE HOMICÍDIO
- PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA -
POSTULA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL

–

IMPOSSIBILIDADE

- AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRAD
O
,
DE FORMA INEQUÍVOCA -

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

D
iante da existência de
prova
de materialidade e
indícios suficientes de autoria,
deve

o
recorrente
ser
submetido
ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A doutrina e jurisprudência majoritária
s
disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida
,
somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
,
na conduta do agente.

N
ão vislumbro
, no caso,
que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios retratam
“prima facie”

a intenção do recorrente
,
ou no mínimo
,
o risco por ele assumindo de produzir o resultado morte, desta forma, ao menos nesse momento, não se nota que o recorrente pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final
sobre a questão

ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
HOMILEN CESAR CAMPOS DA SILVA

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
, no bojo da Ação Penal nº
1027407-77.2020.8.11.0002
, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente postulou pela desclassificação do crime a ele imputado para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de
“animus necandi”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra
a

decisão

objurgad
a
, consoante se vê no Id.
204963799
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
no dia 16 de julho de 2020, por volta das 17h20, em residência particular, situada na Rua Sol Nascente, s/nº, bairro Santa Clara, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado HOMILEN CÉSAR CAMPOS DA SILVA, agindo com desejo assassino (animus necandi), tentou matar Thiago Rodrigo da Silva Carvalho.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado HOMILEN CÉSAR CAMPOS DA SILVA, em meio a uma discussão com a vítima, apoderou-se de uma faca e passou a desferir golpes do referido instrumento contra a sua pessoa, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID.
40705481, pg. 33/39), não alcançando, contudo, o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato de a vítima ter se atracado em luta corporal com o mesmo, bem como haver a intervenção de terceiras pessoas que a auxiliaram em sua contenção.

Ato contínuo a vítima fora socorrida e prontamente encaminhada para atendimento médico-hospitalar
”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente fo
i
pronunciado pela prática do crime
previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14,
ambos
do
Código Penal
.

Irresignado, o recorrente pugnou

pela desclassificação do crime a ele imputado para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de
“animus necandi”
.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente
recurso
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato

emerge do
boletim de
o
corrência
(Id.
204963741
– Pág. 04/06
)
,
laudo pericial de lesão corporal

(Id.
204963741
– Pág. 35/41
)
e pelos depoimentos colhidos
ao longo de toda a instrução criminal
.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente
a
julgamento pelo Tribunal do
Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

A
vítima
Thiago Rodrigo da Silva Carvalho
, na fase
extrajudicial,
declarou
que
:

“
QUE no dia do fato, seu irmão WENDER pediu para o declarante o acompanhar em um exame de endoscopia, logo após o exame ambos foram para casa de sua tia MARILCE, onde teria almoço, localizado no bairro Santa Clara em Várzea Grande; QUE no local, estavam presentes sua tia, seu irmão WENDER, seu prima LUAN e HOMILEN, e todos estavam comendo peixe e tomando cerveja: QUE seu primo LUAN chegou com sua "ficante" e pediu o quarto de HOMILEN emprestado para ter relação sexual com a ela, oportunidade em que ele prontamente emprestou o quarto, porém dado momento HOMILEN foi até o quarto e bateu na porta para LUAN sair de seu quarto, ocasião em que o declarante disse: não estou te entendendo, você permitiu que ele usasse seu quarto, e agora você quer que ele saia; foi quando o declarante foi até a carro pegou R$50,00 (cinquenta reais) e deu na mão de HOMILEN, momento em que ele rasgou o dinheiro e disse que não precisava e nem dependia do dinheiro dele,
com isso o declarante ficou nervoso e deu dois pontapé nele e começaram a discutir
, e o declarante o xingou de vagabundo e disse que não tinha necessidade dele rasgar o dinheiro e que era só devolver;
QUE após a discussão o declarante foi para
o quintal da residência e ficou ali de pé, e HOMILEN entrou para dentro da casa da tia, e logo saiu fazendo gesto descendo a camiseta, é imediatamente o declarante percebeu que ele teria pego uma faca, e foi e pegou seu capacete na mão para se defender, caso precisasse, em seguida o declarante se descuidou e se dirigiu para frente da casa, rumo onde estava sua moto, oportunidade em que HOMILEN veio por trás e a atacou com arma branca (faca) desferindo 03 (três) golpes, sendo um na cabeça, e dois nas costas
: QUE WENDER e LUAN vieram e seguraram HOMILEN, momento em que o declarante saiu correndo, e HOMILEN saiu correndo atras dele, porém não conseguiu o alcançar e logo em seguida seu irmão WENDER buscou o declarante de carro e o levou para atendimento na UPA; QUE o declarante perdeu muito sangue e precisou de balão de oxigênio devido à falta de ar que estava sentindo, em seguida foi transferido para o pronto socorro de Várzea Grande ficando 05 (cinco) dias internado; QUE HOMILEN quando retornou para casa quebrou a moto do declarante, furou o tanque e riscou com faca, cortou os dois pneus e quebrou as duas carenagens do tanque da moto, quebrou também o painel e faróis; QUE esclarece que nunca antes teve atritos com HOMILEN
” (Vítima -
Thiago Rodrigo da Silva Carvalho
– Fase policial
–

Id.
204963741
– Pág. 29/30)

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, a
s
sua
s

declaraç
ões
fo
ram

roborada
s
pelo depoimento
de
Wender Antônio da Silva Carvalho
, que, em
juízo, declarou que

houve um desentendimento
prévio
entre
a vítima e o acusad
o
, tendo nesse in
stante o ofendido
Thiago Rodrigo
desferido um chute
na perna do recorrente
,
empurrando-o
.
Em seguida
,
enquanto estava

no
ban
heiro
,
as partes

voltaram a discutir, momento que foram
desferidas as facadas
. A
o
sair do banheiro, viu seu irmão ensanguentado,

ocasião
em que saiu correndo para
socorrer ele.

Que demorou mais de dez minutos entre a discussão até o momento

em que

o
acusado desferiu as facadas
.

A testemunha
Marilce
Lúcia da Silva
, em juízo,

esclareceu que houve uma discussão prévia
entre
a vítima e o acusado
,
momento que
o ofendido
Thiago Rodrigo

agrediu o
recorrente
, por isso este pegou
e desfe
riu os golpes de
faca
.

Afirmou, ainda, que o
réu

chegou a
corr
er
atrás da vítima para continuar
as agressões,
porém a vítima conseguiu fugir para casa de um outro parente
.

Por sua vez,
o acusado
Homilen
Cesar Campos
d
a Silva
, em juízo,
admitiu a prática delitiva, esclarecendo que
teve uma discussão prévia com a vítima, momento em que este
passou a lhe agredir. Após,
em razão de ofensas proferidas pela vítima
,
pegou a faca e
o golpeou
,
ocasião em que as pessoas que estavam no local passaram a segurá-lo
.
Por fim,
declarou que não agiu com intenção de matar.

Em fa
c
e do substrato probatório, especialmente
,
a declaração da vítima
Thiago Rodrigo da Silva Carvalho
, prestada na fase extrajudicial,
que se apresentou coerente e coesa, em relação
à
s declarações
das
demais testemunhas/informantes
,
é possível afirmar que há indícios de autoria suficientes
para sustentar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri
pelo crime a ele imputado
.

Ressalto
,
que apesar da vítima não te
r
sido ouvida em juízo, como já mencionado, as provas produzidas no decorrer do inquérito policial são hábeis para pronunciar o recorrente,
desde
que corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o contraditório,
uma vez que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação
.

Por outro lado,
e
m relação
ao
pedido
de desclassificação
do delito de ten
tativa de homicídio
para o de lesão corporal,
consign
o
que a doutrina e jurisprudência majoritária
s

disciplinam que
o
reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito
que não seja doloso contra a vida
somente é possível quando restar cabalmente
evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente
.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano,

considerando que
os elementos probatórios já mencionados retratam
a
possível

intenção do recorrente ou
,
no mínimo
,
o risco
por ele assumido de produzir o resultado mort
e
da vítima
.

Noutras
palavras
, nesta fase
, não é possível
auferir
que o recorrente pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, porquanto
ao ser ouvido em juízo o
acusado

afirmou que
só
não continuou
com a ação criminosa
em razão
ter sido contido
pelas pessoas que se encontravam no local. Além disso, veja-se que a
testemunha
Marilce
Lúcia da Silva

declarou, em juízo,
que o recorrente só não conseguiu dar prosseguimento no ato delituoso por conta
de a
vítima ter
se escondido na residência de um parente, que reside próximo ao local do
s
fatos
.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso aviado pela Defesa do réu
Homilen
Cesar Campos
d
a Silva

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024